Tribunal: STF
Processo: ARE 723891
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. Contribuição sindical. Norma autoaplicável. Precedentes. 5. Alegação de ausência de fundamentação. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.